Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela parte ré com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que houve omissão, apontando que: a) ficou constatada a impossibilidade de o banco recorrente atribuir limite de crédito, sem a devida comprovação de renda; b) o BRB não tem ingerência nas relações que envolvem cartão de crédito, em especial a apreciação acerca de limites. Em que pese os magistrados não reconhecerem a ilegitimidade passiva do BRB, é notório que não caberia a essa Instituição Financeira fazer eventual notificação. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e julgar improcedente o pedido autoral.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

5. Os argumentos em que insiste a parte recorrente foram devidamente respondidos nos itens 7 e 8 do acórdão, quando assim consignou “7. No caso dos autos, revela-se legítima a conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do cliente, reduz o limite do crédito que disponibiliza, tendo em vista o dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss). Contudo, qualquer alteração, ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor com antecedência razoável e com notificação por meio idôneo, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC. 8. A ausência de notificação evidencia falha na prestação do serviço, porquanto provoca abalo ao crédito do consumidor, representado pela impossibilidade de utilizar o limite disponibilizado pela instituição, especialmente quando desempregado e em busca de novas oportunidades de trabalho, como relatou o demandante. Ressalte-se que somente após o contato com a instituição recorrente, a parte recorrida foi informada acerca da suspensão do seu limite de crédito.”.

6. Ademais, o banco recorrente insiste na tese da sua ilegitimidade. No entanto, no ID 44536265 demonstra que é o responsável pela documentação de renda e estabelece o limite de crédito para seus correntistas. Nesse toar, a instituição financeira é perfeitamente legítima para figurar na demanda e é responsável pela notificação de seus clientes quanto às alterações no limite de crédito, conforme decidido pelo colegiado.

7. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado, pois a recorrente limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.

8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.